Tribunal: TJDFT
Processo: 0726171-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. VISITA MÉDICO. VERIFICAÇÃO DESNECESSIDADE INTERNAÇÃO LEITO UTI. DESPESAS MÉDICAS HOPSITAL PRIVADO. RESPONSABILIDADE RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora contra a sentença que extinguiu o processo pela perda superveniente do objeto no tocante à internação em UTI, sob o fundamento de que não se fazia mais necessária e julgou improcedente o pedido consistente na condenação do Distrito Federal ao adimplemento das despesas em Hospital particular contraídas pela autora.
2. Sobressai dos autos que no dia que foi concedida a antecipação de tutela para determinar ao Distrito Federal que promovesse até às 10h do dia 10.07.2020 a visitação de médico de SES-DF, e, sendo o caso, que providenciasse a imediata internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva, de Hospital público ou particular com suporte que atendesse às suas necessidades, dispondo que caberia ao réu arcar também com a pronta e imediata transferência da postulante para o respectivo nosocômio, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento dispensado à autora, a partir da sua intimação.
3. Não obstante a intimação da Central de regulação de leitos tenha ocorrido no dia 10/07/2020, as 04h36, via e-mail, e a visita de médico supervisor tenha ocorrido às 16h50 do mesmo dia, o certo é que o médico que avaliou a autora/recorrente a retirou da lista após constatar que todos os procedimentos foram realizados pelo Hospital particular no dia anterior, encontrando-se a paciente, no dia da intimação da decisão que antecipou a tutela, em bom estado geral, avaliada pela neurologia sem necessidade de intervenções adicionais, não apresentando critérios para internação em UTI, ID 20441653. Desse modo, embora tenha transcorrido algumas horas entre a intimação e a visita do médico, constatou-se que a paciente não apresentava quadro para internação em UTI. Além disso, não houve qualquer omissão do Estado, uma vez que a recorrente procurou imediatamente Hospital particular. Assim, escorreita a sentença que reconheceu a perda do objeto no tocante ao pedido de internação em leito de UTI, assim como julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento das despesas em Hospital Particular, porquanto, após intimado, foi constatada a desnecessidade de internação em leito de UTI.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de Justiça.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.